Tribunal: TJSP
Processo: 0003530-03.2017.8.26.0168
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
PROCESSO
Incidente - Falsidade documental – Interesse de agir – Ausência – Extinção – Possibilidade:

– Desnecessário incidente para verificação de falsidade, seja material ou ideológica, bastando a análise de prova documental e dos fundamentos jurídicos, para se constatar se é devida alguma indenização por danos materiais e morais.